Tribunal: TJES
Processo: 5008323-41.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5008323-41.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL GUILHERME FREITAS BRITTO
COATOR: VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº

5008323-41.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 16/11/2022

PACIENTE:

RAFAEL GUILHERME FREITAS BRITTO

REPRESENTANTE:

ALINE GOMES BARBOSA

COATOR:

VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA

RELATOR:

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Com a palavra Doutora Aline, pelo prazo legal.

*

A SRA. ADVOGADA ALINE GOMES BARBOSA:-

Boa tarde a todos.

Gostaria de iniciar, cumprimento o ilustre Relator, Desembargador Eder Pontes da Silva, assim como os demais Desembargadores que compõem esta sessão.

Cumprimento também os auxiliares da justiça, os advogados que se fazem presentes e os estudantes de direito que aqui estão.

Trata-se de pedido de habeas corpus em que como paciente figura a pessoa de Rafael Guilherme Freitas Britto.

O paciente foi preso quando em sua residência foi cumprido um mandado de busca e apreensão, em que foram encontradas 04 (quatro) buchas de maconha.

Em que pese ser um processo extenso, com vários réus, várias situações e análises fáticas diferentes, o paciente se encontra preso exclusivamente pelo encontro das 04 (quatro) buchas de maconha em sua residência.

Excelências, a defesa entende que estão presentes os requisitos para que o paciente possa responder este processo em liberdade, pois as suas condições pessoais são favoráveis. Além do mais, ele possui um filho recém-nascido, o qual ainda não teve a chance de conhecer porque está preso, exclusivamente, pelo encontro dessas 04 (quatro) buchas de maconha, pois, pelas outras situações averiguadas neste processo, não foi expedido mandado de prisão.

Nesse sentido, a defesa requer que seja concedida a ordem de habeas corpus para que o paciente responda este processo em liberdade, com ou sem as medidas cautelares.

É o pedido.

Devolvo a palavra a Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Relator, Desembargador Eder Pontes da Silva.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos, cumprimentando a douta defesa.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente; retorno deferido.

*

gvg
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:23/11/2022

. DO JULG. DO HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5008323-41.2022.8.08.0000

V

O

T

O

PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral da advogada, Doutora Aline Gomes Barbosa, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Pois bem.
Trata-se de ordem de
h
abeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
RAFAEL GUILHERME FREITAS BRITTO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JOÃO NEIVA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit
, que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 01º de agosto do corrente por, em tese, ter infringido o disposto nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69, do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal nº 0000274-89.2022.8.08.0067.

Consta, ainda, que “o paciente foi preso por força de mandado de prisão, bem como foi feito busca e apreensão em sua residência, onde foi encontrado apenas 04 (quatro) buchas de maconha que era de seu consumo.”

Nesse contexto,
aduz acerca da ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, em especial por inexistir “risco de fuga ou interesse em não comparecer aos demais atos do processo, tampouco atrapalhar a instrução do processo, até mesmo porque não se trata de pessoa voltada para o cometimento de crimes.”

Assim, ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, bem como por afirmar que o paciente possui um filho recém-nascido, pugna a impetrante pela expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 319, do Código de Processo Penal.

Feita esta breve introdução, destaco que a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Assim, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autorizam, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco em constrangimento ilegal.

Dito isso, no presente caso, em que pese a manifestação inicial da impetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente.

Desta forma,
considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição
, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 05 de setembro do corrente, eis que em consulta ao Sistema E-jud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Senão, vejamos:

“Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela Defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da denúncia que se encontra no (id 3235968), quando foi descrita, de forma minuciosa, as funções exercidas pelo ora paciente, no âmbito da organização criminosa que estava agindo no município de João Neiva. Senão, vejamos:

“
RAFAEL GUILHERME FREITAS BRITTO: de acordo com depoimentos prestados nos autos e demais elementos que o integram, prestava auxilio ao grupo criminoso, sobretudo, no transporte das pessoas, já que possui habilidade na direção de veículos e motocicletas.

Aliás, a mesma função era por ele foi exercida na organização criminosa que foi desmantelada através da deflagração da “Operação Crubixá”, em 2020, quando ele ainda era adolescente.

Além disso, conforme citado às fls. 243/244, é o responsável pelo gerenciamento da boca no Bairro Gadioli, e também realiza transporte de armas e drogas para todo o grupo (fls. 109/111)
.”

Noutro giro, conforme se extrai da Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, impende salientar que trata-se ‘
de crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, de inerente periculosidade daqueles que o cometem, aspecto que, por si só, já faz aflorar a necessidade de se garantir a ordem pública e evitar o descrédito do Poder Judiciário, que não pode e nem deve se manter de olhos vendados ante a realidade da violência social e o assustador patamar já alcançado pela criminalidade no paí
s.’

Assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da Decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado pelos acusados. (...).”

Sob este panorama e
conforme consignado no judicioso parecer ministerial, conclui-se “que há fortes indícios da prática do delito imputado a ele, além dos fatos serem de extrema gravidade, sendo temerária a revogação de sua prisão preventiva, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva – já que flagrado em outra operação, de nome ‘Crubixá’, pelos mesmos crimes, quando ainda era menor de idade.

Desse modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e sobressai a necessidade de manutenção da custódia preventiva.

Noutro giro, quanto à alegação da impetrante de que o paciente possuiria condições pessoais favoráveis, saliento que, na esteira do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.” [...] (AgRg no RHC n. 169.182/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Ainda nessa mesma linha de raciocínio, imperioso destacar que o Tribunal da Cidadania, entende como “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Isto posto, apesar de zelosas as razões externadas pela impetrante mas em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

É como voto.

*

kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral da advogada, Doutora Aline Gomes Barbosa, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Pois bem. Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
RAFAEL GUILHERME FREITAS BRITTO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JOÃO NEIVA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 01º de agosto do corrente por, em tese, ter infringido o disposto nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69, do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal nº 0000274-89.2022.8.08.0067.

Consta, ainda, que “o paciente foi preso por força de mandado de prisão, bem como foi feito busca e apreensão em sua residência, onde foi encontrado apenas 04 (quatro) buchas de maconha que era de seu consumo.”

Nesse contexto, aduz acerca da ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, em especial por inexistir “risco de fuga ou interesse em não comparecer aos demais atos do processo, tampouco atrapalhar a instrução do processo, até mesmo porque não se trata de pessoa voltada para o cometimento de crimes.”

Assim, ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, bem como por afirmar que o paciente possui um filho recém-nascido, pugna a impetrante pela expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 319, do Código de Processo Penal.

Feita esta breve introdução, destaco que a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Assim, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autorizam, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco em constrangimento ilegal.

Dito isso, no presente caso, em que pese a manifestação inicial da impetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente.

Desta forma, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 05 de setembro do corrente, eis que em consulta ao Sistema E-jud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Senão, vejamos:

“Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela Defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da denúncia que se encontra no (id 3235968), quando foi descrita, de forma minuciosa, as funções exercidas pelo ora paciente, no âmbito da organização criminosa que estava agindo no município de João Neiva. Senão, vejamos:

“RAFAEL GUILHERME FREITAS BRITTO: de acordo com depoimentos prestados nos autos e demais elementos que o integram, prestava auxilio ao grupo criminoso, sobretudo, no transporte das pessoas, já que possui habilidade na direção de veículos e motocicletas.

Aliás, a mesma função era por ele foi exercida na organização criminosa que foi desmantelada através da deflagração da “Operação Crubixá”, em 2020, quando ele ainda era adolescente.

Além disso, conforme citado às fls. 243/244, é o responsável pelo gerenciamento da boca no Bairro Gadioli, e também realiza transporte de armas e drogas para todo o grupo (fls. 109/111).”

Noutro giro, conforme se extrai da Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, impende salientar que trata-se ‘de crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, de inerente periculosidade daqueles que o cometem, aspecto que, por si só, já faz aflorar a necessidade de se garantir a ordem pública e evitar o descrédito do Poder Judiciário, que não pode e nem deve se manter de olhos vendados ante a realidade da violência social e o assustador patamar já alcançado pela criminalidade no país.’

Assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da Decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado pelos acusados. (...).”

Sob este panorama e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, conclui-se “que há fortes indícios da prática do delito imputado a ele, além dos fatos serem de extrema gravidade, sendo temerária a revogação de sua prisão preventiva, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva – já que flagrado em outra operação, de nome ‘Crubixá’, pelos mesmos crimes, quando ainda era menor de idade.

Desse modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e sobressai a necessidade de manutenção da custódia preventiva.

Noutro giro, quanto à alegação da impetrante de que o paciente possuiria condições pessoais favoráveis, saliento que, na esteira do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.” [...] (AgRg no RHC n. 169.182/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Ainda nessa mesma linha de raciocínio, imperioso destacar que o Tribunal da Cidadania, entende como “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Isto posto, apesar de zelosas as razões externadas pela impetrante mas em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. ARTIGO 2º, LEI Nº 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Ao paciente foi imputada a suposta prática descrita nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afastando-se, por consequência, qualquer indicativo de constrangimento ilegal.

3. “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 555.766; Proc. 2019⁄0386953-2; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06⁄02⁄2020; DJE 21⁄02⁄2020).”

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.